Tribunal: CARF
Processo: 10880.927765/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927765/2015-79
ACÓRDÃO
1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas
em sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo
órgão julgador de primeira instância constituem matérias preclusas, não
podendo ser conhecidas pela instância recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
2

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de IRPJ.
A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o crédito tributário disponível pelo contribuinte
seria insuficiente para compensar a integralidade dos débitos verificados pela autoridade de
origem. Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que as retenções de IRRF foram basicamente
referentes às atividades da empresa; b) que o contribuinte apenas possuia parte dos
comprovantes dos informes de rendimento e por isso somente teve reconhecimento parcial do
seu direito creditório no Despacho Decisório; c) que o valor pleiteado pelo contribuinte é o mesmo
valor que foi deferido e, por isso, questionou porque não teve homologação total do valor
pleiteado; d) entende que através dos comprovantes de informes de rendimentos apresentados,
foram devidamente comprovados os valores que compõem o saldo negativo de IRPJ do
contribuinte e, dessa forma, tem direito à compensação pleiteada; e) o valor a menor foi motivado
por erro de preenchimento da declaração, pois não haviam sido incluídos valores de retenções
originárias de órgãos públicos.
Contudo, o Acórdão combatido, não reconheceu o direito creditório alegado,
mantendo o entendimento do Despacho Decisório, que considerou que o valor de crédito
pleiteado era inferior aos débitos que se pretendia compensar. Da mesma forma, entendeu que a
retificação de compensação após a emissão do Despacho Decisório não seria mais possível, nos
termos do art. 88 da então IN RFB 1300/2012 cuja redação foi mantida pela IN RFB 1700/2017,
mesmo que eventuais divergências nas declarações fossem requeridas, falecendo competência à
DRJ para apreciação de pedido originário (retificado) de reconhecimento de direito creditório pelo
contribuinte.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, reafirmando o erro de preenchimento e requerendo a totalidade do direito
creditório pleiteado ou o retorno em diligência à autoridade de origem para reapreciação do
crédito pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
3
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
O contribuinte, ATOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA,
apresentou declarações de compensação utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ, e teve o
crédito reconhecido parcialmente no Despacho Decisório, em razão da alegada insuficiência de
comprovação dos valores retidos.
Nesse aspecto, o acórdão da DRJ manteve o entendimento de que a retificação
posterior à emissão do Despacho Decisório não seria admissível, com fundamento no art. 88 da
IN RFB 1.300/2012 e afastou a competência da DRJ para apreciar o novo pedido de
reconhecimento do crédito não declarado originalmente:
1) Pela primeira interpretação, o Contribuinte, apesar de confirmar que o total de
retenções na fonte é de R$ 1.964.151,48, valor informado no PER/DCOMP e
integralmente confirmado pelo Despacho Decisório, entende que o saldo negativo
reconhecido, nesse mesmo montante, seria suficiente para quitar os débitos
apresentados, não compreendendo a razão da homologação apenas parcial da
compensação. Nessa linha interpretativa, a rigor, considero não haver
efetivamente um ponto controvertido pela Defesa, já que as razões para
homologação apenas parcial da compensação estão perfeitamente explicadas
no Despacho Decisório, não sendo da competência deste órgão julgador
reexplicar o que já foi sobejamente explicado. Mas, apesar do meu
entendimento pessoal de que nem seria o caso de conhecer da Impugnação,
tentarei reexplicar do modo mais didático possível como se dá o processo de
compensação. Pois bem, a compensação é um encontro de contas em que o
Contribuinte objetiva quitar seus débitos com um crédito que alega possuir.
Para que haja a homologação da compensação e a quitação integral dos débitos,
o crédito deve ser suficiente para isso, ou seja, não pode ser menor do que o
total dos débitos compensados. No caso em questão, o crédito reconhecido pelo
DD (saldo negativo de 2013) foi de R$ 1.964.151,48, enquanto os débitos
informados pelo Contribuinte são de R$ 1.940.389,15 (cód. 0561), com
vencimento em 20/01/2014, e de R$ 675.000,00 (cód. 0561), com vencimento
em 20/01/2015. Ora, não é necessário ser um matemático de escol para
perceber que, mesmo considerando que o crédito (de 31/12/2013) sofrerá uma
atualização até as datas de vencimentos dos débitos (20/01/2014 e
20/01/2015), não é factível compensar integralmente débitos cuja soma é tão
superior ao crédito disponível. Os cálculos da compensação estão demonstrados
no anexo do Despacho Decisório (fls 146), abaixo reproduzido:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
4

E, para não restar qualquer dúvida, esclareço: do crédito reconhecido pelo DD,
com valor originário de R$ 1.964.151,48 (31/12/2013), foi utilizado R$
1.921.177,38 para quitar o débito de R$ 1.940.389,15 (20/01/2014), restando do
crédito inicial o montante em valor originário de R$ 42.974,10 (1.964.151,48 - R$
1.921.177,38), que foi suficiente para quitar apenas R$ 47.873,09 do débito de R$
675.000,00 (20/01/2015), ficando sem ser compensado o valor de R$ 627.126,86.
Portanto, a compensação foi homologada apenas em parte. E é fácil verificar que
para realizar o encontro de contas, como previsto na legislação citada pelo DD (IN
RF13 n£' 1.300, de 20 de novembro de 2012), o crédito sofreu acréscimo de juros
equivalentes à taxa Selic, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que efetuada a compensação. Portanto, nenhum reparo
merece o Despacho Decisório.
2) A segunda interpretação possível da Defesa apresentada, apesar de
contraditória com primeira, é de que mesmo tendo o Contribuinte informado no
PER/DCOMP retenções na fonte no montante de R$ 1.964.151,48, na verdade o
valor correto seria de R$ 2.515.051,37, conforme DIPJ AC 2013 e lista de
retenções apresentadas (docs. 3 e 4).
Assim, pleitearia o Contribuinte o reconhecimento do saldo negativo de R$
2.515.051,37 e a homologação das compensações. Acontece que, sendo a
restituição/compensação de tributos um direito a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária, o
reconhecimento do direito creditório limita-se ao valor pleiteado, sendo incabível
o reconhecimento de direito creditório em montante acima do solicitado no
PER/DCOMP.
A matéria encontrava-se consolidada à época pela IN RF13 n£' 1.300, de 20 de
novembro de 2012, que assim estabelecia: Instrução Normativa RFB no 1300, de
20 de novembro de 2012
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
5
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa. Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação. Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de
Compensação será indeferida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB. § 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação. § 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do
valor do débito compensado, as informações da Declaração de Compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na Declaração de
Compensação original. § 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas
hipóteses em que a Declaração de Compensação retificadora for apresentada à
RFB: I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original;
ou II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original. Art. 91. Admitida a retificação da Declaração
de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44
será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora. Art. 92.
A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração
de Compensação original.
Desta feita, após a emissão do Despacho Decisório, não é mais possível a
retificação das Declarações de Compensação por ele abrangidas, a teor do artigo
88 da IN RF13 no 1.300/2012 acima reproduzido, cuja redação foi mantida na IN
RF13 no 1.717/2017. Nesse sentido, também a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes (atual CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)
reconhece o descabimento da retificação da DCOMP após a decisão
administrativa, conforme explicitam, a título ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
6
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão
administrativa que negou homologação à compensação originalmente declarada.
Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha,
sessão de 13/08/2008 IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS –
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da
Declaração de Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que
analisou
pedido anteriormente
formulado.Acórdão
108-09604, Processo
10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008
Esclareço que a Declaração de Compensação é o instrumento que formaliza o
encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do
primeiro.
Cabe ao Contribuinte, portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos. À autoridade tributária compete a necessária verificação e
validação destas informações que, em face à sua conformidade, implicam a
homologação, confirmando a extinção dos débitos compensados; se, ao contrário,
as informações prestadas pelo declarante forem invalidadas, não se homologa a
declaração e não mais se considera extinto o débito. Desde a edição da MP no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, a Declaração de Compensação
integra a própria essência do instituto da compensação, sendo instrumento de
formalização da compensação e, por consequência, de extinção dos débitos
compensados sob condição resolutória de sua posterior não homologação pela
administração fiscal. Assim, as informações sobre a origem do direito de crédito e
do débito compensado devem estar consistentes, sob o risco de o declarante ver
seu procedimento não homologado ou homologado parcialmente, como de fato
ocorreu.
O fato do saldo negativo ora pleiteado estar demonstrado na DIPJ, que se
constitui em obrigação acessória, não tem o condão de, por si só, modificar o que
foi formalmente requerido pela própria contribuinte via PER/DCOMP.
Destaque-se que, ao longo do exame das declarações de compensação
transmitidas para fruição do crédito declarado, a interessada recebeu intimação
com o objetivo de adverti-la acerca da presença de divergências nas informações
reportadas no PER/DCOMP que, ao final, tenderia à negativa de homologação das
compensações caso inerte de providências eficazes a cargo da pessoa jurídica.
Vejamos:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
7

Além disso, acrescento ainda que a inobservância das normas objetivas que
versam acerca da estrutura formal da pretensão e do limite temporal para
retificação das informações da PER/DCOMP acarretaria a supressão de etapa
fundamental e necessária da análise do crédito adstrito à declaração de
compensação, posto que não submetidos tempestivamente para apreciação da
autoridade tributária competente pela lavratura do Despacho Decisório,
consistindo-se em inovação da lide. Neste sentido, vem decidindo o CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Exercício: 2002,
2003 Ementa: LIMITES DA LIDE - INOVAÇÃO – DIREITO CREDITÓRIO NÃO
EXPRESSO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - Não cabe a análise de eventual
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado por empresa
incorporada pela recorrente, se esse pleito não restou expresso e demonstrado
desde o início, quando da apresentação da declaração de compensação. A
alegação, trazido por ocasião da manifestação de inconformidade, constitui
inovação na lide. Assim, correta a decisão recorrida, que dela não conheceu.
(Acórdão no 105-17.143, DOU de 04/10/2008))
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. A alteração do pedido ou da causa de
pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da
estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp para compensação de débito remanescente. (Acórdão no 1003-
000.097, DOU de 29/08/2018))
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2009
a 30/06/2009 IPI. PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. A alteração do
pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório,
em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação
processual. (Acórdão no 3201- 007.283, DOU de 14/10/2020) Dessa forma, a
apresentação de pedido de reconhecimento de direito creditório adicional,
formulado em sede de Manifestação de Inconformidade, não há de ser
reconhecido nesta instância julgadora, seja porque a autoridade fiscal fora alijada,
seja porque falece competência a esta Turma para apreciação originária, a ver
pelos artigos 290 e 330 e do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (...) Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ), com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais: I - de determinação e exigência de créditos tributários,
inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de penalidades; II - de infrações à
legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário; III -
relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos: a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos; b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (Perc); c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) a exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
(...)
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação
de compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Logo, é defeso à autoridade administrativa assegurar uma pretensão que não foi
deduzida pelo Contribuinte em seu pedido inicial, no caso o reconhecimento de
direito creditório complementar. Portanto, qualquer que seja interpretação
adotada, o pedido do Contribuinte não pode ser atendido.
Assim, na segunda interpretação, a de que teria havido erro por parte do
contribuinte no preenchimento DCOMP e portanto, seria necessária sua retificação, a autoridade
julgadora de piso entendeu que, por não ter se manifestado expressamente sobre essa linha, não
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
9
cabendo à autoridade julgadora de piso aceitar o pedido, que não foi deduzido pelo contribuinte
de forma expressa em sua manifestação.
Já no Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta argumentos no sentido de que:
a) As retenções de IRRF decorrem de sua atividade principal e foram comprovadas por meio de
informes de rendimento apresentados à RFB; b) A divergência decorre de erro no
preenchimento da declaração, com omissão de retenções efetuadas por órgãos públicos, o que
teria reduzido indevidamente o crédito reconhecido; c) Alega que o valor pleiteado é idêntico ao
valor efetivamente reconhecido como devido, e questiona o motivo da não homologação integral;
d) Pede o reconhecimento integral do crédito ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à
autoridade de origem para reanálise dos documentos, com base no princípio da verdade
material:
Consta no despacho decisório que o valor deferido de crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ 2013/2014 foi de R$ 1.964.151,48. Basicamente o valor pleiteado
pela empresa é o mesmo valor deferido pela Receita Federal. Com efeito, o saldo
negativo de IRPJ do ano de 2013 foi formado basicamente por IRRF relativo às
atividades exercidas pela Recorrente. Neste ano a empresa obteve receita no
montante de R$ 129.919.304,87 (receita de serviços), tendo ocorrido retenções
de IRRF no valor de R$ 1.591.279,83 (IRRF à alíquota de 1,5%) e IRRF no valor de
R$ 923.771,54 (IRRF à alíquota de 4,8%), as quais somadas montaram em R$
2.515.051,37. Houve um erro de preenchimento da PERDCOMP, pois o saldo
negativo total apurado pela Recorrente foi de R$ 2.515.051,37, PORÉM, POR UM
ERRO DE PREENCHIMENTO, NÃO FORAM INCLUÍDAS AS RETENÇÕES OCORRIDAS
POR ORGÃOS PÚBLICOS. Com efeito, o valor compensado no PERDCOMP
14720.17972.190115.1.3.02-1236 teve toda a demonstração do crédito faltante
nesse documento. Melhor explicando, o valor faltante, R$ 550.899,89 teve o seu
crédito demonstrado no PERDCOMP 14720.17972.190115.1.3.02-1236. Observe,
D. Conselheiro que o Julgador a quo reconhece a comprovação de retenções no
montante de R$ 2.515.051,37, porém, indefere o crédito, em razão do
preenchimento errôneo da DCOMP.
Quanto à impossibilidade de retificação de oficio do PERDCOMP, esta Egrégia
Corte já tem diversos julgados refutando esse entendimento.
Houve erro no preenchimento dos DCOMPs, pois, de acordo com o entendimento
da DRF/SP todo o crédito deveria ter sido informado em único documento,
porém, a Recorrente “cindiu” o crédito, de modo a demonstrá-lo em dois
documentos:
a. 21789.16385.200114.1.3.02-1309 deferido integralmente o crédito e
homologadas as compensações; b. 14720.17972.190115.1.3.02-1236 – deferido
parcialmente, pois foi analisado apenas o crédito do DCOMP
21789.16385.200114.1.3.02-1309 e não houve do crédito demonstrado no
DCOMP 14720.17972.190115.1.3.02-1236. O valor de saldo negativo apurado na
DIPJ 2014/2013 é um direito disponível da Recorrente, tendo a mesma o prazo de
05 (cinco) anos para pleiteá-lo (art.168, inciso I do CTN e AD SRF 03/2000), bem
como, a disponibilidade de pleitear o valor que lhe convier. Se a Recorrente
pleiteou apenas parte do valor que tem direito e essa parte lhe foi deferida não se
pode falar em homologação parcial da compensação. Os documentos ora
juntados, DIPJ (doc. 03) e Informe de rendimentos (doc.04) comprovam de forma
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
10
incontestável o valor do crédito suficiente para as compensações efetuadas pela
Recorrente.
(...)
Assim, diante das informações constantes na DIPJ 2014/2013 e ratificadas pelos
Informes de Rendimentos, restou comprovado retenções no montante de R$
1.964.151,48, as quais compuseram o saldo negativo no valor de R$ 2.515.051,37.
Dentro deste contexto e, considerando que não compete ao CARF a retificação de
ofício dos DCOMPs, a Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência
determinando a remessa dos autos à fiscalização da DRF/8a Região Fiscal para que
seja analisado a parte do crédito do saldo negativo do ano de 20213 não analisada
e demonstrada no PERDCOMP 14720.17972.190115.1.3.02-1236. Após a
diligência, a Recorrente requer a sua intimação para análise do resultado dos
trabalhos da fiscalização.
Assim, entendo que, o contribuinte não apresentou esse fundamento em sede de
manifestação de inconformidade relativo ao erro material supostamente ocorrido, apresentando-
os somente em esfera recursal.
Dessa forma, não é possível conhecer do argumento do contribuinte, haja vista a
preclusão consumativa do mesmo, à luz do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido foi o entendimento do CARF na Segunda Turma Extraordinária da
Primeira Seção (Acórdão n. 1002-002.581) :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 RECURSO
VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Por
força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas em sede
de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo órgão julgador de
primeira instância constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas
pela instância recursal. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012 NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO
DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não
homologação de declaração de compensação quando comprovado que o crédito
nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora
integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2012 PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e
na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do
Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Portanto, não tendo controvertido a principal linha de argumentação que em tese
seria capaz de demonstrar o crédito pretendido (desde que junto de documentos comprobatórios
do crédito pretendido), entendo que não deve ser conhecido o recurso voluntário.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.763 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927765/2015-79
11

Conclusão
Ante exposto, não conheço do recurso voluntário, por preclusão consumativa.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 218
DF CARF MF
Original